Tribunal: TJMT
Processo: 0002976-30.2007.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002976-30.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - CPF: 051.633.187-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS-MT. DESISTÊNCIA OBRIGATÓRIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos à execução fiscal, visando à inexigibilidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 002546/06-A, sob alegação de cobrança indevida de ICMS no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de Mato Grosso (PRODEI).

2.
Sentença de 18/08/2015 julgou improcedentes os embargos e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

3.
Em 08/02/2019, a embargante interpôs apelação buscando a reforma da decisão para cancelamento do crédito tributário e reversão da sucumbência.

4.
Posteriormente, em 19/12/2019, aderiu ao REFIS-MT, quitando administrativamente o débito e requerendo a extinção dos embargos à execução.

5.
O juízo de primeiro grau homologou a desistência e extinguiu os embargos sem condenação em honorários advocatícios.

6.
O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando que a condenação em honorários deveria ser mantida, pois a sentença de 2015 já havia fixado essa obrigação.

II. Questão em discussão

7. A questão controvertida consiste em definir se a adesão ao REFIS-MT, com consequente desistência dos embargos à execução, afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios previamente imposta
na sentença de 2015
.

III. Razões de decidi

8. A adesão ao REFIS-MT, nos termos do artigo 4º, § 6º, da Lei Estadual nº 10.433/2016, impõe ao contribuinte a desistência obrigatória de ações ou embargos à execução fiscal, sem margem para voluntariedade.

9. Não há sucumbência na hipótese de desistência imposta por lei, pois inexiste parte vencedora e vencida no processo, afastando a aplicação da condenação em honorários advocatícios.

10. O princípio da causalidade não justifica a imposição de honorários advocatícios à embargante, pois a adesão ao REFIS-MT e o recolhimento de encargos administrativos já acarretam custos adicionais ao contribuinte
relacionados ao FUNJUS
.

11. A condenação judicial em honorários advocatícios, quando há pagamento administrativo e recolhimento do FUNJUS, configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

13.
Tese de julgamento:
“
1. A adesão ao REFIS-MT e a consequente desistência obrigatória dos embargos à execução afastam a condenação em honorários advocatícios, pois inexistente sucumbência processual. 2. A exigência judicial de honorários advocatícios em face de contribuinte que já recolheu encargos administrativos configura bis in idem e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 90, § 3º; Lei Estadual nº 10.433/2016, art. 4º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0002593-85.2016.8.11.0025; STJ,
AgInt
no
AREsp
463.734/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados pela
Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da adesão da embargante ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS-MT), sem condenação em honorários advocatícios.

A sentença de primeiro grau considerou que, tendo a embargante aderido ao REFIS-MT e cumprido as condições legais, inclusive a desistência da ação,
não haveria parte vencida no processo
, afastando-se, assim, a condenação em honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois a parte embargante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na sentença proferida em 2015, que julgou improcedentes os embargos à execução. Alega que a posterior adesão ao REFIS-MT não poderia afastar a obrigação imposta na sentença anterior.

Em contrarrazões, a
apelada

defende a manutenção da decisão recorrida, sob o fundamento de que a adesão ao REFIS-MT impôs a desistência do feito como requisito obrigatório, afastando a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de
Embargos à Execução
opostos pela
Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV
,
objetivando a declaração de inexigibilidade do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n.º 002546/06-A, alegando cobrança indevida de ICMS no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de Mato Grosso (
PRODEI
).

Em
18/08/2015
, foi proferida
sentença de mérito
, julgando
improcedentes os embargos à execução
e condenando a embargante ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00
(Id. 230774267, págs. 15-18)
.

Devidamente intimada (Id.
230774170
– 16/01/2019
, pág. 38),
em
08/02/2019
, a embargante interpôs
recurso de apelação
dentro do prazo legal (Id. 230774173, pág. 24)
, pleiteando a
reforma da sentença
para que seja cancelado o crédito oriundo da CDA 002546/06-A, sendo revertida a sucumbência para o embargado
.

Entretanto, em
19/12/2019
, a embargante
peticionou nos autos
, requerendo
a extinção dos embargos à execução
, em razão da
desistência do feito motivada pela quitação do débito
e FUNJUS
via adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS-MT)
, instituído pela
Lei Estadual nº 10.433/2016
(Id. 230774177)

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública argumentou que o
pedido de desistência só seria cabível em relação ao recurso de apelação interposto, mantendo-se hígida a sentença de 2015, inclusive no tocante à condenação em honorários advocatícios
.
(Id. 230774181).

O Juízo de primeiro grau, contudo,
homologou a desistência do feito e extinguiu os embargos à execução, sem a condenação em honorários advocatícios
(Id. 230774183)
.

Inconfor
mado, o Estado de Mato Grosso interpôs
recurso de apelação
, sustentando que
a decisão recorrida merece reforma
, pois
a sentença de 2015 já havia condenado a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios
, e que a
posterior adesão ao REFIS-MT não poderia afastar a obrigação imposta anteriormente
.

A questão central a ser analisada é se
a posterior adesão ao REFIS-MT, com consequente desistência dos embargos à execução, poderia afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
previamente imposta na sentença de 2015.

Ressalte-se, contudo, que, apesar da prolação da sentença em 2015, esta não transitou em julgado, haja vista a interposição de recurso de apelação pela embargante, que ainda pendia de remessa a este Tribunal para julgamento. No entanto, tal recurso restou prejudicado, uma vez que, posteriormente, houve a quitação administrativa do débito por meio da adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS-MT), extinguindo a obrigação principal e tornando desnecessária a análise da insurgência da parte embargante.

O

REFIS-MT
, instituído pela
Lei Estadual nº 10.433/2016
, prevê como condição obrigatória para adesão
a desistência de ações e embargos à execução fiscal
.
O artigo 4º, § 6º, da referida lei assim dispõe:

“§ 6º A desistência de eventuais ações ou embargos à execução, na forma prevista no § 3º deste artigo, será informada nos respectivos autos pela Fazenda Pública Estadual, se o sujeito passivo não o fizer espontaneamente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da homologação do pedido de parcelamento consubstanciado no respectivo Termo de Confissão e Parcelamento de Débito.
"

Portanto,
não se trata de uma faculdade do contribuinte
, mas de uma
imposição legal
para que ele possa usufruir dos benefícios do programa, como
redução de juros e multas
.

Assim
,
ao desistir dos embargos à execução, a embargante não o fez de forma voluntária, mas sim por imposição do programa de recuperação fiscal
. Esse cenário
afasta a lógica tradicional da sucumbência
, pois não há um vencedor e um vencido no processo, mas sim um
cumprimento de exigência legal
.

O
princípio da causalidade
determina que aquele que
deu causa à demanda
deve arcar com os ônus processuais,
inclusive honorários advocatícios
.

Contudo,
não é possível imputar a desistência exclusivamente à embargante
, uma vez que
foi o próprio Estado que instituiu o REFIS-MT e impôs a desistência do feito como condição para a adesão ao programa
.

Além disso, a adesão ao REFIS-MT
já pressupõe o recolhimento de encargos administrativos, incluindo a destinação de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS)
.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios na esfera judicial,
quando já houve quitação do débito no âmbito administrativo
, configuraria
bis in idem
, gerando enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do
TJMT e do STJ
:

"
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO “ADMINISTRATIVO — EXECUÇÃO FISCAL — ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-REFIS/MT — LEI ESTADUAL Nº 10.433/2016 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INCLUSÃO NO ACORDO (FUNJUS) — CONDENAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL — CONFIGURAÇÃO INADMISSÍVEL DE BIS IN IDEM — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA — DESCABIMENTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura-se bis in idem a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa REFIS-MT, nos moldes da Lei Estadual nº 10.433/2016. “Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes do STJ” Recurso parcialmente provido."

(
Aglnt
no
AREsp
463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018,
DJe
01/10/2018).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado
( FUNJUS
), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba
honorária ,
ante a configuração de bis in idem.
”
(N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019,
Publicado
no DJE 29/10/2019).

“
R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para
adesão
ao programa do
REFIS
-COL, subtende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei.

2. A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

(...)
”
(N.U 1001964-40.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 29/04/2023)
.

Portanto, não se justifica a condenação da embargante, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios na esfera judicial, pois a Fazenda Pública já foi beneficiada no âmbito administrativo.

Além disso,
a própria Fazenda aceitou a adesão ao REFIS e o pagamento do FUNJUS, o que constitui um ato incompatível com a pretensão de cobrar honorários na via judicial
. O princípio da
boa-fé objetiva
e a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
impedem que a Fazenda se beneficie duplamente da mesma obrigação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu os embargos à execução sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025